Tribunal: STF
Processo: MS 37336
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Uilton Pereira dos Santos, em face de ato do Ministro relator da Tomada de Contas Especial (TC) nº 019.334/2015-0, em trâmite no Tribunal de Contas da União, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de revisão, interposto pelo impetrante.
    Segundo consta dos autos, o impetrante exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Terezópolis de Goiás, entre os anos de 2009 e 2012, tendo sido instaurada Tomada de Contas Especial, para apurar supostas irregularidades cometidas com recursos repassados ao município, nos termos do Convênio nº 1.195/09, que tinha por objeto o incentivo ao turismo, pelo apoio à realização do Projeto “Dia da Consciência Negra”. 
    Por meio do acórdão nº 3.065/2017, a Segunda Câmara do TCU julgou as contas do impetrante irregulares e o condenou ao ressarcimento do débito, bem como ao pagamento de multa. 
    Entretanto, mais tarde, logrou obter novos documentos, que comprovariam a execução física e financeira do aludido convênio e, por isso, interpôs Recurso de Revisão, devidamente admitido, mas ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. 
    Entende possuir direito líquido e certo à suspensão dos efeitos dessa condenação, pois tal decisão acarretou-lhe graves prejuízos, especialmente a hipótese de inelegibilidade arrolada na norma do art. 1º, inc. I, al. ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90. 
    Postulou, assim, a concessão de liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao referido Recurso de Revisão, em tramitação no âmbito do Tribunal de Contas da União.
    O então relator, Ministro Luiz Fux, indeferiu a pretendida cautelar, por meio de decisão assim ementada:
    MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INVIABILIDADE. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
    Na sequência, foram prestadas as devidas informações e, por fim, a douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, por meio de parecer que recebeu a seguinte ementa:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE APLICOU DÉBITO E MULTA AO IMPETRANTE NO CONTEXTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 35 DA LEI 8.443/92 (LEI ORGÂNICA DO TCU) E ART. 288 DO RITCU. ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PARA QUE SEJA DENEGADA A SEGURANÇA, 
    É o relatório. 
    DECIDO:
    Volta-se o presente mandamus contra o recebimento de Recurso de Revisão, apresentado pelo impetrante, no âmbito do TCU, mas sem a concessão do pretendido efeito suspensivo. 
    Aduziu a impetrante que instruiu o referido recurso com farta documentação, que tem o condão de reverter a condenação proferida, ressaltando que essa lhe acarreta danos irreparáveis, notadamente quanto à causa de inelegibilidade que dela decorre. 
    Contudo, o certo é que a legislação de regência impede a concessão do almejado efeito suspensivo. Vide: 
    Lei nº 8.443/92, Art. 35, caput:
    De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á (...)
    Art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 
    De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, mesmo especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pela parte, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso IV do art. 183, e fundar-se-á (...)
    Por essa razão, pacífica se mostra a jurisprudência deste STF acerca do assunto, consoante se depreende dos precedentes do Tribunal Pleno, mencionados na decisão que indeferiu a pretendida cautelar e que merecem nova transcrição: 
          “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQÜENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 27.443- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/10/09).
          “Mandado de segurança. Efeito suspensivo a recurso de revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União. 
    - Pela disciplina desse recurso de revisão, faz ele as vezes, no plano administrativo, da ação rescisória no terreno jurisdicional, com relação à qual a jurisprudência desta Corte tem entendido inadmissível a outorga cautelar de eficácia suspensiva ao ajuizamento dela, para obstar os efeitos decorrentes da coisa julgada (vejam-se, a propósito, os acórdãos na RTJ 54/454 e na RTJ 117/1). Mandado de segurança indeferido” (MS nº 22.371, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 7/3/97). 
    Forçoso concluir, portanto, pela não ocorrência das alegadas ilegalidade e arbitrariedade supostamente perpetradas no curso do aludido processo administrativo, que se desenrola no âmbito do Tribunal de Contas da União. 
    Em arremate, por oportuno, transcreve-se o seguinte excerto da decisão pela qual indeferida a medida cautelar liminarmente postulada nestes autos:
    É, certamente, necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles os quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.
    O pedido do impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas.
    De fato, o enfrentamento de questões afetas à Corte de Contas firma-se em critério técnico por parte do órgão de controle e deve produzir presunção de razoabilidade quanto aos meios adotados. É que, decisões tomadas com base em critério técnico amparam-se em juízo de expertise para o qual o Tribunal de Contas da União está constitucionalmente habilitado (artigo 71 da CRFB/88). 
    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.
    Ante o exposto, denego a segurança impetrada (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente